Tribunal: CARF
Processo: 13884.720676/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.720676/2012-17
ACÓRDÃO
3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SOCOMINTER SOCIEDADE COMERCIAL INTERNACIONAL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Exercício: 2007
CRÉDITO
DE
PIS
E
COFINS.
NÃO-CUMULATIVIDADE.
CONJUNTO
PROBATÓRIO.
Analisadas as provas acostadas aos autos pelo contribuinte, que confirmam
a inexistência do crédito pleiteado, deve-se reconhecer a legitimidade do
relatório fiscal confeccionado a partir de tal análise.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Anna Dolores Barros de Oliveira
Sa Malta,Cynthia Elena de Campos, Luiz Carlos de Barros Pereira (substituto[a] integral),Marcio
Jose Pinto Ribeiro (substituto[a] integral), Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Leonardo Honoriodos Santos, substituído(a) pelo(a)
Fl. 4010
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
2
conselheiro(a) Luiz Carlos de Barros Pereira.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos e direitos aqui debatidos, peço vênia para me utilizar do
relatório constante à Resolução no 3302-002.465:
Trata-se de procedimento fiscal relativo a Pedidos de Restituição do PIS e da
Cofins, do período compreendido entre agosto/2007 e novembro/2009, nos
valores respectivos de R$ 799.668,19 e de R$ 3.695.350,11, tudo conforme a
seguir especificado:

Os pedidos foram formalizados tendo por fundamento valores retidos na fonte e
não deduzidos dos valores a pagar das respectivas contribuições sociais nos meses
de apuração.
Foi informada como fonte pagadora o contribuinte Petróleo Brasileiro S/A –
Petrobrás, CNPJ 33.009.167/0001-01.
A questão foi analisada pela DRF São José dos Campos/SP, resultando na emissão
do Despacho Decisório Seort no 170/2013, fls. 689/694, a seguir apresentado.
Inicialmente, o representante fazendário destacou que o Pedido de Restituição da
Cofins de fevereiro/2009 se encontra controlado no processo
13884.720735/201249, motivo pelo qual foi juntado a este processo.
Quanto aos Pedidos de Restituição relacionados aos demais períodos, informou se
encontrarem controlados no presente.
Fl. 4011
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
3
Sinalizou que as Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte apresentadas
pela Petrobras confirmam os valores dos rendimentos pagos e das
correspondentes retenções, efetivadas no código 6147 (Alimentação, energia
elétrica, transporte de cargas, bens em geral, serviços com fornecimento de
bens).
Outro ponto abordado diz respeito ao quadro comparativo entre os rendimentos
informados nas DIRFs e os valores oferecidos à tributação na DIPJ, tendo sido
registradas as seguintes informações:

Fez constar que as retenções estão previstas na Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996, e regulamentadas pela Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11 de
janeiro de 2012.
Quanto aos Demonstrativos de Apuração das Contribuições Sociais (DACONs),
assegurou que as contribuições devidas foram compensadas com créditos
oriundos da própria sistemática da não cumulatividade e que não houve utilização
das retenções pleiteadas.
Consoante a fiscalização, o contribuinte deixou de informar integralmente as
operações presentes nas DIRFs nas DIPJs dos anos-calendário 2007 e 2008. Em
consequência disso, parte da receita deixou de ser tributada no IRPJ e na CSLL.
Assim, para os anos de 2007 e 2008 limitou crédito a ser reconhecido aos valores
informados nas DIPJs:

Ao final dos trabalhos elaborou o demonstrativo a seguir reproduzido, em que
quantificou os valores dos créditos reconhecidos:
Fl. 4012
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
4

A pessoa jurídica foi notificada pela via postal em 03/07/2013, fl. 698.
No dia 02/08/2013 a interessada apresentou a sua manifestação de
inconformidade, fls. 773/775.
Em sua peça contestatória, a interessada limitou-se a registrar que para a
comprovação dos fatos promoveu a anexação dos documentos Doc. 2 e Doc. 3.
Ao se referir ao Doc. 2, em um primeiro momento reproduziu o quadro em que a
autoridade fazendária cotejou os rendimentos constantes em DIRFs com aqueles
constantes nas DIPJs.
Em seguida, registrou que “As informações constantes na DIPJ realmente
representam o valor das Receitas provenientes de Revenda no Mercado Interno e
que para a comprovação do valor de R$ 8.344.890,29 promoveu a juntada de
cópias autenticadas das seguintes Notas de Débito:  no 200729000000 d
e 22/08/2007, no valor de R$ 1.426.963,39;  no 200729000001 de 16/1
 no 200729000002 de 22/1
 no 200729000003 de 16/1

Em relação ao Doc. 3, também relativo ao mesmo quadro comparativo dos
valores existentes em DIRFs e em DIPJs, informou ter anexado planilha contendo
relação de notas fiscais no total de R$ 9.381.388,29.
É o que se tem a relatar.
A 3a Turma da DRJ/FOR, mediante Acórdão no 08-46.050, em 08 de março
de
2019,
julgou
parcialmente
procedente
a
manifestação
de
inconformidade, com a seguinte ementa:
Fl. 4013
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
5
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/11/2009
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS PÚBLICOS,
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO.
O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições. Portanto, para que as retenções possam ser deduzidas,
necessário se faz que o respectivo rendimento tenha sido oferecido à tributação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/08/2007 a 30/11/2009
DEDUÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO RETIDA NA FONTE POR ÓRGÃOS PÚBLICOS,
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES. DIREITO CREDITÓRIO.
O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pelo contribuinte em relação ao mesmo imposto e
às mesmas contribuições. Portanto, para que as reteções possam ser deduzidas,
necessário se faz que o respectivo rendimento tenha sido oferecido à tributação.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
O contribuinte recorreu da supramencionada decisão, através de Recurso
Voluntário, e de forma tempestiva, no qual alega, em síntese: i) quanto aos
créditos do ano calendário de 2007, que os valores recebidos pela
Petrobrás foram oferecidos à tributação, o que é sustentado pelos
documentos acostados aos autos (doc 02 e 03), que correspondem às
DIPJs, Dacons, e outros documentos referentes ao período de 2007; ii)
quanto aos créditos do ano calendário de 2008, que a DRJ se equivocou no
levantamento dos valores registrados (vide fls. 818 dos autos e fls. 10 do
acórdão), em cotejo ao Dacon transmitido à época, chega-se ao valor total
de R$ 37.690.886,32 (e não R$ 36.932.810,91); iii) que o mero lapso da
insuficiência de informações nos documentos fiscais não tem o condão de
impedir o creditamento dos valores que lhe são devidos; iv) primazia do
principio da verdade material neste Tribunal administrativo; v) a juntada de
novos documentos fiscais (docs 02 e 03) que tem o objetivo de comprovar
que os créditos pleiteados são legítimos porque os valores originários
foram oferecidos à tributação IRPJ/CSLL, embasados pelo artigo 16, par. 4o,
do Decreto 70.235/1972; e, enfim vi) pela conversão do processo em
diligência.
Ainda, em momento posterior, o contribuinte junta aos autos petição, na
qual afirma que fora realizada uma auditoria interna na empresa a fim de
levantar mais provas dos períodos em discussão – considerando que são
Fl. 4014
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
6
documentos de 15 anos atrás, e logrou êxito, de modo que, requer a
juntada das cópias do Livro Razão Analítico e Diário.
O processo foi baixado em diligência, mediante Resolução no 3302-002.465, e teve
o relatório fiscal confeccionado pela fiscalização com o resultado e apuração dos documentos
acostados aos autos, com retorno para este Tribunal Administrativo para julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Mariel Orsi Gameiro, Relatora
Cinge-se a controvérsia na legitimidade do crédito de PIS e Cofins, pleiteado
mediante Pedidos de Restituição, do período compreendido entre agosto/2007 e novembro/2009,
nos valores respectivos de R$ 799.668,19 e de R$ 3.695.350,11.
O relatório fiscal confeccionado em razão da diligência posta por este Tribunal,
afirma que:
INFORMAÇÃO FISCAL - DILIGÊNCIA
Trata o presente processo e o processo em apenso de Pedidos de
Restituição de PIS e de COFINS retidos na fonte, nos meses de apuração
08/2007, 10/2007, 12/2007, 02/2008, 04/2008, 05/2008 e 07/2008 a
11/2009, todos referentes à Fonte Pagadora “Petróleo Brasileiro S/A”.
Em 26/06/2013, foi proferido o despacho decisório de fls. 689/694,
deferindo-se parcialmente os Pedidos de Restituição, nos valores
demonstrados na Tabela 3 do referido despacho decisório, sob o
argumento de que apesar de os valores pleiteados terem sido confirmados
integralmente em DIRF, ter sido constatado, conforme confronto com as
DIPJs, que uma parcela dos valores pleiteados referentes aos anos de 2007
e 2008 não seriam oriundos de receitas oferecidas à tributação.
Cabe citar, que de todos os valores pleiteados, apenas o da COFINS retida
em fevereiro/98 seria objeto de Pedido de Restituição protocolado no
processo em apenso, tendo o despacho decisório analisado este valor em
conjunto com os demais que foram pleiteados no presente processo.
Inconformado, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade
contra o referido despacho decisório, tendo a 3a Turma da DRJ de
Fortaleza/CE julgado a manifestação de inconformidade parcialmente
procedente, para reconhecer e deferir créditos adicionais para o mês de
dezembro/2008 nos valores de R$ 3.393,68 para o PIS e de R$ 15.663,13
Fl. 4015
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
7
para a COFINS (fls. 809/820). Este reconhecimento de crédito adicional
decorreu do fato de a 3a Turma da DRJ entender que o correto para
verificar se o rendimento que originou a retenção teria sido oferecido à
tributação, não seria confrontar os mesmos com as DIPJs, mas sim com as
DACONs, uma vez que é através das mesmas que são apurados os débitos
de PIS e COFINS. Assim, confrontando-se os referidos rendimentos com as
DACONs, apurou-se o crédito adicional mencionado.
Inconformado novamente, o contribuinte apresentou recurso voluntário
contra esta decisão proferida pela DRJ de Fortaleza/CE. E em 27/06/2023,
o CARF proferiu a Resolução no 3302-002.465 – 3a Seção de Julgamento /
3a Câmara / 2a Turma Ordinária, convertendo o julgamento do recurso
voluntário em diligência para análise dos documentos colacionados pelo
contribuinte no mesmo (fls. 3962/3968).
Desta forma, o presente processo foi encaminhado a esta Equipe de
Reconhecimento do Direito Creditório do PIS e COFINS - RDC/PIS e COFINS-
2 da DRF/SJC/SP para cumprimento da diligência solicitada.
Primeiramente, cabe esclarecer que dentre os documentos apresentados
pelo contribuinte, consta cópias das DACONs originais dos períodos em
análise. Ocorre, que conforme pesquisa efetuada nos sistemas da RFB,
constatou-se que as DACONs referentes aos meses de 12/2007 a 12/2008
originais, foram posteriormente retificadas, sendo estas DACONs
retificadoras as ativas, conforme verifica-se à fl. 3974.
Ressalta-se ainda, que estas DACONs retificadoras ativas (fls. 3974/3987),
foram entregues em 07/03/2012 e 08/03/2012, ou seja, em data anterior
ao do protocolo dos Pedidos de Restituição de PIS e de COFINS efetuados a
partir de 26/03/2012.
Verificou-se também, que foram estas DACONs retificadoras ativas que
foram utilizadas corretamente pela 3a Turma da DRJ de Fortaleza/CE no
julgamento da manifestação de inconformidade, para fins de confronto
com os rendimentos que originaram as retenções pleiteadas.
Independente disso, em relação a alegação do contribuinte de que a DRJ
teria se equivocado no valor total das receitas oferecidas à tributação do
PIS/COFINS nas DACONs do ano de 2008, uma vez que o valor correto
apontado pelo contribuinte seria R$ 37.690.886,32 e não o valor de R$
36.932.810,91 apurado pela DRJ, constatou-se que esta divergência
decorre do fato de o contribuinte ter somado os valores de receita de
todos os meses de 2008, enquanto a DRJ teria somado os valores de
receita somente dos meses nos quais ocorreram as retenções na fonte
Fl. 4016
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
8
pleiteadas (fevereiro/2008, abril/2008, maio/2008 e julho/2008 a
dezembro/2008). Resta claro, portanto, que não ocorreu o alegado
equívoco apontado pelo contribuinte.
Em relação ao ano de 2008, o contribuinte apresentou ainda cópia do
balancete mensal de verificação. Analisando-se o mesmo, não foi
constatado qualquer comprovação de que teria sido oferecida à tributação
do PIS/COFINS um valor de receita maior do que o que foi declarado nas
DACONs do ano de 2008.
No tocante ao ano de 2007, o contribuinte apresentou cópias extraídas dos
livros diário, razão e balancete mensal de verificação. Analisando-se as
contas de “Receitas” (Contas no 4...) que integrariam as bases de cálculo do
PIS/COFINS, constatou-se que só houve lançamento de receitas tributáveis
de PIS/COFINS no referido ano, no mês de dezembro, na conta
“4114011000 – REC-VENDA MERCADORIAS – CTES LOCAIS”, no valor de R$
250.539,84, conforme verifica-se nas cópias extraídas do Razão Geral
Analítico anexadas às fls. 2200/2211.
O referido valor apurado de R$ 250.539,84 coincide exatamente com o
valor oferecido a tributação do PIS e da COFINS na DACON do referido mês
apresentada, restando claro, portanto, que não houve simples erro de
preenchimento das DACONs do ano de 2007, como alegado pelo
contribuinte.
Ressalta-se ainda, que mesmo se o contribuinte comprovasse o
lançamento tributário de todas as receitas que teriam originado as
retenções na fonte, isto não comprovaria que as mesmas teriam sido
oferecidas à tributação do PIS e da COFINS, uma vez que para isto, seria
necessário que as citadas receitas integrassem as bases de cálculo do
PIS/COFINS declaradas nas DACON, as quais foram utilizadas para apurar os
valores de PIS e COFINS devidos.
Assim, tendo sido cumprimento à diligência solicitada, através da qual,
após análise dos documentos colecionados pelo contribuinte, não ter sido
constatado nenhuma receita adicional que tenha sido oferecida à
tributação do PIS/COFINS, além das descritas pelo acórdão da DRJ de
Fortaleza/CE, encaminhe-se o presente processo e apenso ao CARF para
prosseguimento do julgamento administrativo.
Por entender que bem caminhou o relatório fiscal quanto à análise dos documentos
acostados aos autos que poderiam ratificar a afirmativa sobre legitimidade do crédito pleiteado
pelo contribuinte, adoto o conteúdo posto acima, e voto por negar provimento ao Recurso
Voluntário.
Fl. 4017
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.479 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.720676/2012-17
9

Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 4018
DF CARF MF
Original